Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729783-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTON DE AMORIM BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilton de Amorim Borges contra decisão de ID 100883981 dos autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, iniciado em desfavor do Distrito Federal, na qual o d. juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão sob o ID 99623794, mantendo as requisições de pequeno valor, limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Segundo o magistrado, a pretensão do exequente de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, de 08 de junho de 2020, enseja indeferimento, porquanto a norma padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. Em suas razões recursais, o agravante afirma que opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 99623794, que determinou a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV no teto de 10 salários mínimos, tendo em vista a Lei Distrital no 6.618/2020 ter majorado o limite para dispensa de precatório para 20 salários mínimos. Entende que não há inconstitucionalidade formal na norma em comento, já que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor, devidas pelo ente público distrital, não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Defende que a natureza da norma que dispõe sobre obrigações de pequeno valor é processual, haja vista compor a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de expedição da competente requisição de pequeno valor, observando-se o teto de 20 salários mínimos e, ao final, a confirmação da liminar, com a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo regular (ID 29061891 e ID 29061892). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A decisão objurgada, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, afastando a aplicação a Lei Distrital no 6.618/2020, foi proferida nos seguintes termos: A parte exequente apresenta embargos de declaração e requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para recebimento do seu crédito por meio de requisição de pequeno valor. Indefiro o pedido, e portanto, rejeito integralmente os embargos declaratórios. A referida norma padece de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenha-se as requisições de pequeno valor, limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado. Aguarde-se a juntada da declaração de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, conforme requerido. Com a juntada, defiro o destacamento das verbas a ser realizado no bojo do precatório a ser expedido em favor da exequente. Ao CJU: Dê-se ciência à exequente. Prazo 0 Aguarde-se o prazo para o DF apresentar impugnação. Cediço que, na forma do art. 100, §3o e § 4o da CF, as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais efetuam o pagamento dos seus débitos oriundos de sentença judicial por meio de instrumentos denominados precatório e requisição de pequeno valor. Por seu turno, a Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei no 3.624/2005, estabelecendo como obrigações de pequeno valor, no âmbito das condenações judiciais contra o Distrito Federal, para os efeitos do art. 100, §3o, da CF, as que não ultrapassam 20 (vinte) salários mínimos. Ressalte-se que tal alteração legislativa foi promovida por iniciativa parlamentar. Contudo, a alteração do teto das requisições de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário, revelando, pois, sua natureza orçamentária. De fato, o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal reservaram a iniciativa de projetos de lei dessa estirpe ao Chefe do Poder Executivo, o que não ocorreu no caso em exame. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; No mesmo sentido, em hipótese idêntica, destaca-se a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houver pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332354, 07478028320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Oportuno, ainda, trazer à colação excertos do voto da Exma. Relatora: Entendo que a lei definidora de obrigações de pequeno valor possui conteúdo misto. Isso porque, no aspecto da sua aplicabilidade (direito intertemporal), a faceta processual se sobressai, de modo que deve ser aplicada a lei vigente na data da consolidação do direito. Lado outro, a definição do montante a ser pago pelo ente federal impacta diretamente no orçamento e nas finanças do poder executivo, sendo indene de dúvidas que a lei dispõe sobre matéria orçamentária. Ora, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente (art. 100, § 5°, da CF). As obrigações de pequeno valor, por sua vez, devem ser pagas no prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento da requisição, consoante se extrai do art. 1°, § 2°, da Lei no 3.624/2005. Ou seja, as obrigações de pequeno valor podem ser pagas no mesmo exercício financeiro, enquanto o precatório necessariamente será incluído no orçamento das entidades de direito público do exercício seguinte. Logo, a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que a sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. [...] Desse modo, a alteração promovida pela Lei n° 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Nesse cenário, denota-se a existência de vício formal de iniciativa, revelando-se inconstitucional a norma, na esteira do entendimento adotado pelo magistrado a quo. Há que se realçar, ademais, que não se constata, na hipótese, a necessidade de suscitar arguição de inconstitucionalidade, porquanto a matéria em apreço já foi examinada anteriormente, quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Assim estabelece o art. 949, parágrafo único, do CPC: Art. 949 [...] Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. 39.376/94) em 08.05.2015 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1336280, 07301002720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. IDÊNTICA QUESTÃO JULGADA PELO CONSELHO ESPECIAL. ADI'S 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319227, 07278562820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO VALOR RELATIVO À RPV. FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a alegada inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. Ressalte-se que o sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo de modo difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer magistrado) ou concentrado (competência exclusiva conferida a uma Corte Constitucional). 3. O controle de constitucionalidade de uma norma jurídica somente pode ser exercido por um Juízo singular de modo incidental e nunca por via direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal). 4. No caso, questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho do ano corrente, que alterou a Lei no3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. 5. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. 5.1. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Convém recordar que a mesma questão á foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Distrital no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 7. Assim, a Lei distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e sua aplicação deve ser afastada nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC e do art.161, parágrafo único, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1316512, 07401216220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, o trânsito em julgado do acórdão exequendo data de 11/03/2020 (ID 98459206), momento da constituição do título executivo judicial. Desse modo, ainda que fosse superado o óbice da inconstitucionalidade, impende consignar que a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que trata de regime de precatórios e de obrigações de pequeno valor, é considerada de natureza material e processual, portanto, inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Acerca da matéria, confira-se tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema no 792 da repercussão geral, assim decidiu: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A par da não configuração da probabilidade do direito alegado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora não se olvide da natureza alimentar do crédito, esta, por si só, não justifica a urgência pretendida, já que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Além disso, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, haja vista que, uma vez deferida a conversão do precatório em requisição de pequeno valor e pago o credor, a decisão teria caráter irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se de imediato ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora